Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-30.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001976-30.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Acessão, Seguro, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de produtos e serviços contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por consumidor, condenando a recorrente à devolução do valor de R$ 209,90, referente à contratação indevida de seguro residencial, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Consta dos autos que o autor adquiriu um notebook em loja física da ré, sob promessa de que receberia um “brinde”, sendo surpreendido com a inclusão de contrato de seguro não solicitado. A nota fiscal foi emitida com valor inferior ao efetivamente pago, revelando que parte do valor fora destinada ao referido seguro, caracterizando venda casada. A sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de seguro residencial não solicitado na compra de produto configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de seguro residencial sem solicitação do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, por caracterizar venda casada e violar o direito à informação clara e adequada.

4.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por informações insuficientes ou enganosas no momento da contratação.

5.

A conduta da empresa revela falha na prestação do serviço, afetando a legítima expectativa do consumidor e ocasionando frustração, aborrecimentos e desequilíbrio contratual, suficientes para configurar dano moral indenizável.

6.

A redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001976-30.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrido(s):

Herberth Vinicius Lisboa de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

CONDENAR, a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ);

CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

A recorrente requer, em síntese, a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço e que os transtornos narrados não extrapolam os dissabores do cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00. Sustenta, ainda, que agiu em exercício regular de direito e que todos os serviços foram previamente informados, razão pela qual não se configuraria ilícito indenizável.

Consta dos autos que, em 30/06/2022, o autor adquiriu, em loja física da ré em Barra do Garças/MT, um notebook
Acer Aspire 5 Core i5, 256GB SSD
, por R$ 3.908,90, sob a promessa de que receberia, gratuitamente, um “brinde”. Após a compra, recebeu nota fiscal no valor de R$ 3.699,00 e contrato de seguro residencial ("Casa Protegida"), no valor de R$ 209,90. Informado de que o seguro seria gratuito e servia apenas como controle interno, o autor, ao revisar os documentos, constatou a efetiva cobrança do serviço, sem solicitação prévia, o que caracteriza venda casada.

Pois bem. A prática de venda casada está expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo considerada conduta abusiva e, inclusive, infração à ordem econômica, nos termos do art. 36, §3o, XVIII, da Lei no 12.529/2011.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A inserção do seguro residencial na compra de um notebook, sem ciência ou consentimento do consumidor, revela clara violação ao dever de informação e desequilíbrio contratual, sendo passível de reparação.

Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025